Tribunal: TJBA
Processo: 8046109-15.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8046109-15.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS Advogado(s): KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE APELADO: CRISTIANO DOS SANTOS SILVA Advogado(s):MARCIO RIBEIRO QUEIROZ FILHO, VALERIA DOS SANTOS LIMA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AOS BOLETOS. DIFICULDADE DE COMUNICAÇÃO COM A ADMINISTRADORA. DEPÓSITO JUDICIAL REGULAR E EFICAZ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por administradora de consórcio contra sentença que julgou procedente ação de consignação em pagamento, reconhecendo a validade do depósito judicial referente às parcelas nº 026 e 027 das cotas consorciais nº 2483 e 7251, do grupo nº 002118, com vencimentos em março e abril de 2023. A sentença determinou, ainda, a expedição de alvará para levantamento dos valores e condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve impossibilidade por parte do consorciado de acessar os boletos para pagamento das parcelas, justificando a consignação judicial dos valores devidos; e (ii) saber se o depósito judicial realizado foi suficiente e eficaz para fins de extinção da obrigação, nos termos dos artigos 334 e seguintes do Código Civil. III. Razões de decidir 3. A parte apelada demonstrou, por meio de telas de aplicativo e mensagens eletrônicas, a inexistência de valores disponíveis para pagamento, apesar da existência de parcelas vencidas, bem como a dificuldade de comunicação com a administradora, o que caracteriza obstáculo efetivo ao cumprimento voluntário da obrigação. 4. Houve, ainda, prova da existência de ação autônoma, na qual foi reconhecida a omissão da administradora quanto à disponibilização dos boletos de pagamento. Tal elemento, não impugnado no recurso, reforça a verossimilhança da versão apresentada na inicial. 5. A apelante não trouxe aos autos comprovação efetiva de que disponibilizou canais adequados e acessíveis ao consorciado para regularização da dívida, limitando-se a alegações genéricas, o que atrai a aplicação do art. 341 do CPC. 6. O valor depositado judicialmente, R$ 1.933,38, foi superior ao montante das parcelas em aberto, R$ 1.930,95, conforme documentos apresentados pela própria apelante, não havendo demonstração de inadimplemento parcial nem de prejuízo efetivo, tornando válida a consignação, nos termos do art. 334 do Código Civil. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. É válida a consignação em pagamento quando demonstrada a dificuldade injustificada na obtenção de boletos para pagamento e a ausência de canais eficazes disponibilizados pela administradora de consórcio. 2. A diferença a maior no valor depositado em juízo afasta a alegação de pagamento parcial e torna eficaz a extinção da obrigação consorcial”. __________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 334, 335, 336; CPC, arts. 85, §2º e §11, 341, 931, 937, 1.026, §2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8046109-15.2023.8.05.0001, sendo Apelante Caixa Consórcio S/A Administradora de Consórcio e Apelado Cristiano dos Santos Silva, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe parcial provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator